Tribunal: STF
Processo: Rcl 51800
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ativa Distribuição e Logística Ltda. contra decisão proferida pelo 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100337-85.2021.5.01.0073, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada pelo Espólio de Carlos Roberto Moreira, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício.



    Afirma que na reclamatória trabalhista estão comprovados todos os requisitos previstos pela Lei nº 11.442/2007. 



    Aduz que



    “Conforme disposto no Artigo 2ª, da Lei 11.442/07, a atividade econômica do Transportador Rodoviário de Cargas possui natureza comercial, podendo ser exercida por pessoa física ou jurídica. 



    Assim, sequer é possível que a E. Justiça Especializada conheça o pedido do Réu, tendo em vista que este, achando algum inconveniente na conduta da Autora deveria ter se socorrido da JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, posto que referida relação aqui noticiada não está contida na norma do artigo 114 da Constituição Federal de 1988”.



    Discorre, ainda, que a autoridade reclamada, ao apreciar requerimento da ora reclamante, indeferiu o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Defende que



    “[a] decisão emanada por esta Suprema Corte, nos autos da ADC 48, gera efeito erga omnes e vinculante para o todo o Poder Judiciário, e deve ser cumprida por todos os órgãos de instância inferiores. 



    Contudo, não foi o que correu na demanda que originou a presente Reclamação, mesmo com a decisão do e. Ministro Barroso, o Juiz do Trabalho deixa de observar a coisa julgada (ADC 48). É notório que o d. Magistrado tem conhecimento da decisão proferida por essa Suprema Corte, reconhece que a demanda trata da mesma matéria vinculada na ADC 48, e, ainda assim, não cumpre a decisão proferida por este EXCELSO TRIBUNAL”.



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “a) Concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para cassar a decisão proferida em 10/02/2022 de ID. 37ee388 no processo nº 0100337-85.2021.5.01.0073, conforme decisão da ADC 48 (art. 989, II, CPC), e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça Comum; 



    (...)



    e) Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para julgar extinto o processo nº 0100337-85.2021.5.01.0073, sem julgamento do mérito, por medida de verdadeira justiça e/ou determinar sua remessa imediata à Justiça Estadual Comum”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Trata-se de ação trabalhista movida pelo Espólio de Carlos Roberto Moreira em face de Ativa Distribuição e Logística LTDA, a qual contesta o prosseguimento do feito nesta Especializada, sob o argumento de que a demanda ‘(…) discute o reconhecimento do vínculo de emprego de motorista enquadrado nas figuras de Transportadores Autônomos de Carga – TAC e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cuja contratação se deu nos termos da Lei 11.442/07. (…) Conforme disposto no Artigo 2ª, da Lei 11.442/07, a atividade econômica do Transportador rodoviário de cargas possui natureza comercial, podendo ser exercida por pessoa física ou jurídica. Dispõe, ainda, o artigo 5º, em seu parágrafo único, que compete à Justiça Comum e, por tanto não à Justiça do Trabalho, o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas’. 



    Ora, a busca do reconhecimento do vínculo empregatício constitui matéria afeta à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 



    Ademais, a caracterização do autor, quer como motorista autônomo, nos moldes da lei 11.442/07, quer como empregado, na forma do art. 3º da CLT, demanda atividade probatória, não sendo possível reconhecê-lo como tal, em sede de cognição sumária, como pretende a ré. 



    Neste contexto, rejeito a preliminar de incompetência aduzida pela ré na contestação para determinar a permanência do feito junto à Justiça do Trabalho, devendo ser regularmente processado neste Juízo” (e-Doc. 20).



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de remessa do feito à Justiça comum por entender pela competência da justiça especializada nos termos do art. 114, da CF, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43.544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Na mesma linha, confira-se, ainda: Rcl nº 42.279/DF-ED, Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, minha relatoria, DJe de 16/8/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio da Reclamação Trabalhista nº 0100337-85.2021.5.01.0073 à Justiça comum.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente